Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704141-05.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: JOSE EUSTAQUIO DE LIMA DESPACHO Nada a prover acerca da Reclamação contra o acórdão interposta nos presentes autos eletrônicos, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Intime-se o interessado para promover a distribuição do petitório perante o órgão competente, em autos próprios. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito